Tribunal: TJPA
Processo: 0806479-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806479-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CORRENTAO COMERCIO LTDA - ME, JOAO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA, GENI DE ALMEIDA MIRANDA, FREDSON DE ALMEIDA MIRANDA

AGRAVADO: ODELMIVAN CARDOSO DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO -
ACOLHIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE
EXECUTADA - CABIMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ODELMIVAN CARDOSO DE MORAIS
em face da decisão monocrática de Num. 7843429 - Pág. 01/07, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Alega o agravante que a decisão ora
atacada, via Agravo Interno, deve ser reformada, pois baseou
-
se em falsa premissa fática, especificamente quando
considerou, de form
a equivocadíssima, que houve
indeferimento dos honorários advocatícios
Sucumbenciais a
Agravada
, o que jamais ocorreu.

Afirma que a decisão erroneamente considerou que a Magistrada de
Primeiro Grau
indeferiu o pedido de condenação em Honorários
Sucumbenciais quando na verdade reservou
-
se a arbitrar os
honorários sucumbenciais ao final, quando da prolação de
sentença diante da complexidade do caso.
Neste sentido, o arbitramento de Honorários
Sucumbe
nciais no presente caso se mostra inviável, sob pena
de prejulgamento do mérito, bem como de supressão de
instância.

Sustenta que inexiste autorização legal
, in casu
, para
a realização de julgamento monocrático do recurso de Agravo
de Instrumento, sendo, portanto, a decisão nula em decorrência da ofensa ao princípio da colegialidade.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Contrarrazões ao agravo interno de Num. 8340750 - Pág. 01/04 dos autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Agravo Interno,

Conforme já firmado na decisão monocrática,
o cerne do presente recurso reside na reforma da decisão que condenou ODELMIVAN CARDOSO DE MORAIS
ao pagamento de honorários em razão da decisão que excluiu do cumprimento de sentença os
sócios e o procurador da pessoa jurídica Correntão Comércio LTDA.

Pois bem. Como já assentada na monocrática sob análise, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é
necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual
civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de
natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao
interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco
esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda
segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a
existência do direito material em risco, mesmo porque esse,
frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final
do processo.
[...]
Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado
temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às
circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando
haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de
qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita
eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se
, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio,
seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado
caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de
Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de
conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior.
56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da
probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris)
e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do
comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo
representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER
JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório,
decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2015).

Analisando perfunctoriamente os autos, entendo que o CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA, JOÃO DAMASCENA PEREIRA DE
MIRANDA, GENI DE ALMEIDA MIRANDA e FREDSON DE ALMEIDA MIRANDA
já tinham sido afastados da relação processual travada, mas foram novamente incluídos no cumprimento de sentença,
encontrando-se, inclusive, o bem imóvel de FREDSON DE ALMEIDA MIRANDA penhorado por
pedido do agravado em função do ajuizamento do cumprimento de sentença, causando-lhe
restrições.

A parte deverá arcar com honorários de sucumbência quando der causa a existência
do processo. No caso concreto, foi o agravante quem deu causa a existência do cumprimento de
sentença em face dos sócios e do procurador, mesmo sabendo que esse Eg. Tribunal já havia
afastado as suas legitimidades para figurarem no polo passivo da ação
.

Assim, sendo acolhido em parte a impugnação, restou evidente que o ora agravante não
possuía razão na pretensão de inclusão dos sócios e do procurador do Correntão Comércio LTDA
no polo passivo do cumprimento de sentença, devendo, portanto, arcar com os ônus de seu
pedido
.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ACOLHIMENTO PARCIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - O Superior
Tribunal de Justiça considera serem devidos os honorários advocatícios de
sucumbência, na impugnação ao cumprimento de sentença que for
acolhida, ainda que parcialmente. II - O art. 85 do CPC define os critérios
para fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo, para tanto,
parâmetros quantitativos e os qualitativos. (TJMG - Apelação Cível
1.0000.21.109200-2/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz
, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula
em 15/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
IMPUGNAÇÃO - ACOLHIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
FAVOR DA PARTE EXECUTADA – CABIMENTO - Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado. (TJMG - Apelação Cível
1.0000.16.080145-2/002, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em
13/01/2022)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática recorrida, nos
termos da fundamentação
.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2022